Tribunal: TJSP
Processo: 1045918-85.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelações. Ação de reparação de danos materiais e morais. Solicitação de cancelamento de contrato de seguro por terceiro fraudador. Valor depositado em conta de outra instituição financeira, também aberta mediante fraude. R. sentença de parcial procedência para condenar o requerido ao ressarcimento do dano material. Sofrimento e transtornos que superam o mero aborrecimento. Quebra da expectativa

Ementa:
Apelações. Ação de reparação de danos materiais e morais. Solicitação de cancelamento de contrato de seguro por terceiro fraudador. Valor depositado em conta de outra instituição financeira, também aberta mediante fraude. R. sentença de parcial procedência para condenar o requerido ao ressarcimento do dano material. Sofrimento e transtornos que superam o mero aborrecimento. Quebra da expectativa de segurança e qualidade do serviço contratado. Diversos contatos e idas pessoalmente ao banco. Perda do tempo útil e desvio produtivo. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$10.000,00. Sucumbência integral imposta ao requerido.
Recurso do autor provido.
Recurso do requerido prejudicado.